Tribunal: STF
Processo: Rcl 46042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria Elena da Silva Tampelini, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, no Processo nº 0007094-17.2019.8.16.0000.
    2. Como causa de pedir, a reclamante aponta desrespeito à autoridade da decisão proferida no julgamento do RE 605.709/SP, o qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, ao examinar hipótese semelhante, relativa a contrato de locação comercial, assegurou a proteção do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, narra tratar-se de penhora de bem de família em execução de contrato de locação comercial, no qual figura como fiadora a reclamante.
    Noticia não ter logrado êxito no agravo de instrumento, bem como, no agravo interno e no recurso especial.
    Argui a preservação do direito de moradia, conforme o artigo 6º da Constituição Federal. 
    Requer a concessão de medida cautelar para “suspensão do processo principal - Execução de Título Extrajudicial nº 0000882- 12.1998.8.16.0001 da 15ª Vara Cível de Curitiba/PR -, com a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao referido imóvel, bem como a suspensão do Agravo de Instrumento 0007094-17.2019.8.16.0000, pela 12ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, impedido que transite em julgado”.
    No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para garantir a autoridade desta Suprema Corte na decisão proferida no RE 605.709/SP, “ou para determinar a subida do Recurso Especial”. 
    Por fim, pede seja concedida a assistência judiciária gratuita. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    4. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)
    5. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    7. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, não interposto pela parte reclamante, na origem, recurso extraordinário, tampouco o subsequente agravo interno, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual negado provimento ao agravo interno em agravo de instrumento.
    8. Nesse contexto, tendo em vista que a reclamante não interpôs o competente agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, incabível a provocação desta Suprema Corte, por meio da reclamação constitucional, para verificar a correta aplicação do paradigma de repercussão geral pelo Juízo reclamado. Assim, (...) ainda que houvesse falar em erronia da decisão recorrida, inaplicabilidade da tese de repercussão geral ou superação do precedente, caberia ao reclamante promover a distinção no órgão a quo para, acaso negado provimento ao agravo interno e efetivamente demonstrado o fundamento de admissibilidade da reclamação constitucional, instaurar-se, de forma válida, a competência originária desta Suprema Corte em sede reclamatória (...).” (Rcl 23689/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.4.2016).
    9. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021)
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal”. (Rcl 37251 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.3.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Ato reclamado em conformidade com a tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). 5. Inexistência de violação à Súmula Vinculante 23 do STF. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43291 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 44935 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.02.2021)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora